Tribunal: TJBA
Processo: 8095809-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8095809-91.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: YRACIVALDA SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA APELADO: BANCO MASTER S/A e outros Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E REALIZAÇÃO DE SAQUE. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DESVANTAGEM NÍTIDA DA CONTRATAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO CONSIGNADO EM QUE OS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS SE SUJEITAM A TAXA MÉDIA DE MERCADO ESTABELECIDA PELO BANCO CENTRAL. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. VALOR DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8095809-91.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante YRACIVALDA SANTOS DE JESUS e outros e como apelada BANCO MASTER S/A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso do autor e negar provimento ao recurso do réu, nos termos do voto do relator. Salvador, .